Tribunal: STF
Processo: ARE 1579575
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso  Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 127, fl. 9):

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 741, II, §1º E 475-J, §1º CPC/73. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. 
1. É inaplicável o art. 741, II, §1º do CPC/73 nas hipóteses em que o trânsito em julgado da sentença exequenda tenha ocorrido anteriormente ao julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo. Precedentes do STJ. 
2. Conforme julgado no RE 730.642 (Tema 733), a sentença transitada em julgado, ainda que fundada em preceito normativo supervenientemente declarado inconstitucional, não sofre reforma ou rescisão automática. Para tanto, deve ser utilizado o recurso próprio ou a ação rescisória. É exigível o título judicial transitado em julgado. 
3. Consoante o atual posicionamento da Corte Especial do STJ, o marco temporal inicial da incidência dos juros de mora corresponde à data de citação do réu na ação coletiva principal (ou originária), e não à data de intimação/citação do devedor na fase de liquidação/execução do débito. (Resp. 1.370.899, 1.31.800). 
4. No caso dos autos, é indevida a compensação de valores pagos administrativamente porque não restou comprovada a natureza do pagamento e sua relação o crédito em execução. 
5. No caso dos autos, é aplicável a majoração dos honorários segundo o art. 85, §11º do NCPC.”

Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 133 e 136), apenas os aclaratórios opostos pela ora recorrente foram parcialmente providos para fins de prequestionamento (Doc. 143).
No Recurso Extraordinário (Doc. 150), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 5º, II e XXXVI; 37, caput; 61, § 1º, II, “a”; e 169, §1º, da CF/1988. 
Defende que “estender o lapso temporal para além do delimitado pela Lei n.º 9.527/97 é atitude que não encontra supedâneo em qualquer dispositivo legal, constituindo, assim, uma afronta ao que dispõe o art. 61, § 1º, inciso II, “a”, da Constituição Federal, ante a exigência de iniciativa legislativa do Presidente da República quando se tratar de “criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração” (Doc. 150, fl. 36).
Sustenta a impossibilidade de “restauração do regime de incorporação de quintos ao argumento de que os conceitos dos artigos 3º e 10 da Lei nº 8.911/1994 tenham sido apropriados pela Medida Provisória nº 2.225-45/2001. Essa interpretação, além de travestir-se em repristinação tácita, vedada pelo art. 2º, § 3º, da LICC, não se coaduna com o regime constitucional de direito administrativo que exige reserva de lei estrita para aumento de despesa com pessoal do serviço público, conforme determinam os artigos 37, inciso X; 61, § 1º, inciso II, “a” e 169, § 1º, da Constituição Federal” (Doc. 150, fl. 37).
Afirma que “a extrapolação dos lindes fixados pela Medida Provisória nº 2.225-45/2001 - conversão de parcelas já incorporadas em VPNI - significa a usurpação pelo intérprete de competência do legislador ordinário e violação ao Princípio da Separação dos Poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal, pois somente cabe ao Parlamento a aprovação de lei de iniciativa do Poder Executivo que autorize o aumento de dispêndios com o funcionalismo público federal” (Doc. 150, fl. 37).
Na origem, determinou-se o sobrestamento do RE até julgamento de mérito do Tema 395 do STF referente à incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas e/ou gratificadas (Doc. 178).
Em face dessa decisão, o recorrido interpôs Agravo Interno (Doc. 189), o qual foi provido para afastar a incidência dos Temas 395/STF e 733/STF ao caso. Na oportunidade, determinou-se o sobrestamento do apelo extremo pelo Tema 360/STF (Doc. 218).
No STJ, determinou-se a devolução dos autos à origem para observância do Tema 395/STF (Doc. 232).
Em observância à essa determinação, o Juízo local suspendeu o Recurso Especial “em face de possível prejudicialidade”. Aduziu, ainda, que o Tema 360/STF encontra-se com o mérito julgado, porém pendente de publicação (Doc. 239).
Em seguida, determinou-se, na origem, a devolução dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 360/STF (Doc. 258). Todavia, em nova análise da matéria, o acórdão recorrido foi mantido ao fundamento de que “ao tratar da modulação dos efeitos do decidido no Tema 395, o Pretório Excelso manifestou-se explicitamente sobre a incidência, quanto à matéria em debate, da Tese fixada no Tema 360, razão pela qual tem-se por prejudicado o juízo de conformidade” (Doc. 260, fl. 4).
Em exame de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE quanto á matéria objeto dos Temas 360, 395 e 733 e o inadmitiu quanto às demais matérias - pagamento de atrasados (Doc. 265).
No Agravo, o agravante refuta os fundamentos da decisão agravada (Doc. 274).
É o relatório. Decido.

Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 360 e 733 do STF), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
No que diz respeito ao pagamento de parcelas pretéritas, contestado no RE do ente público, em 23 de março de 2015, o PLENÁRIO concluiu o julgamento do RE 638.115, que consubstancia o Tema 395 da repercussão geral, assim definido: “Incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas e/ou gratificadas”.
O Ilustre Relator, do Tema 395, Min. GILMAR MENDES, lançou em seu voto a seguinte tese de julgamento: “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.”. 
Nesta mesma assentada, o PLENÁRIO já estabeleceu a modulação dos efeitos do julgado, nos seguintes termos: “desobrigar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até esta data, nos termos do voto do relator, cessada a ultra-atividade das incorporações concedidas indevidamente”. 
Posteriormente, em 18 de dezembro de 2019, no exame de nove Embargos de Declaração, o PLENÁRIO redefiniu a modulação dos efeitos, que acabou se consolidando nos seguintes termos:

“O Tribunal acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 
No ponto relativo ao recebimento dos quintos em virtude de decisões administrativas, o Tribunal reconheceu a ilegitimidade do pagamento dos quintos e modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.
Por fim, o Tribunal também modulou os efeitos da decisão de mérito do recurso, de modo a garantir que aqueles que continuam recebendo os quintos até a presente data por força de decisão judicial sem trânsito em julgado tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”.

A modulação pode ser resumida do seguinte modo: 

- aqueles que têm em seu favor decisão judicial transitada em julgado, continuarão recebendo os quintos; 
- aqueles que têm em seu favor decisão judicial SEM TRÂNSITO EM JULGADO e decisão administrativa, continuarão recebendo, até a absorção por reajustes futuros. 
A modulação não excluiu o pagamento de parcelas pretéritas. Esse entendimento já foi aplicado inúmeras vezes em casos similares ao presente:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115- ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.”. (ARE 1.331.515-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7/3/2022)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. SÚMULA 279 DO STF. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 3. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 4. Não houve, na hipótese, enfrentamento na instância de origem quanto a valores envolvendo prestações de trato continuado, a fim de se aplicar o entendimento do paradigma nos efeitos futuros, no sentido de que tais valores serão absorvidos por aumentos posteriores, pois estes, conforme se extrai da sentença, somente serão apurados em fase de liquidação, ocasião em que serão observados os procedimentos definidos na fundamentação da decisão. 5. Assim, conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, em relação a tal questão, implicaria o reexame de fatos e provas, providência vedada nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional, no que tange a eventual reestruturação na carreira. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na hipótese, de sentença ilíquida.”. (RE 1.289.055-AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/9/2021)

Essa diretriz foi recentemente confirmada pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento de vários Embargos de Divergência. Por todos, cite-se o RE 1458584 AgR-EDv, julgado em 27/10/2025, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, cuja ementa é a seguinte:

“EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI Nº 9.614, DE 1998, E MP Nº 2.226-45, DE 2001. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO NÃO REALIZADO AO TEMPO DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS. 
I. CASO EM EXAME
Ação proposta por servidor público federal objetivando a condenação da União ao pagamento de valores referentes a “quintos” devidos pelo exercício de função gratificada no período de 8/4/1998 a 5/9/2001.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se o servidor tem direito a valores reconhecidos administrativamente pelo órgão a que está vinculado, mas não pagos no momento adequado por falta de verba. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.1. O PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao definir a modulação de efeitos do precedente do Tema 395 da repercussão geral, estabeleceu que “aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”.
III.2. A falta de disponibilidade orçamentária da Administração, ao tempo que deveria ter pago os valores por ela própria reconhecidos, não pode ser admitida como ressalva à diretriz emanada da SUPREMA CORTE.
III.3. Indeferir o pagamento desses valores acarreta grave ofensa ao princípio da isonomia, pois apenas para restrito grupo de servidores seria negado esse direito, enquanto a maioria, em situação idêntica, já recebeu corretamente - muitos inclusive amparados em decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL transitadas em julgado. 
IV. DISPOSITIVO
Embargos de Divergência desprovidos. “

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente